Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ALFEU MACHADO Número do processo: 0720562-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 11h08min, do dia 18/11/2021. Compulsando detidamente os autos, denota-se que o requerente interpôs agravo interno contra decisão do relator original, Des. FERNANDO HABIBE, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do AGI (no 0720562-85.2021.8.07.0000). Vide ID no 27569924. Contudo, o presente agravo interno foi protocolado às 11h08m, faltando pouco tempo para o início do expediente normal deste Tribunal de Justiça. Não bastasse isso, a partir do cotejo dos presentes autos e à luz das diretrizes estabelecidas no art. 4o da Portaria GPR 1.860, de 03 de novembro de 2021, não se observa nenhum fato ou argumento capaz de configurar extrema urgência e gravidade a ponto de ensejar o exame do caso vertente em sede de plantão e que não possa aguardar a análise a apreciação durante o regular expediente forense. A propósito, calha transcrever a literalidade da citada norma regente deste plantão semanal: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, não evidenciando nenhuma hipótese que justifique a atuação deste plantonista nesta oportunidade, DETERMINO a remessa dos autos ao e. Relator natural do vertente recurso – Desembargador FERNANDO HABIBE. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista